Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEPÓSITO EQUIVOCADO. BOA-FÉ DO CORRENTISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PARCELAS LIMITADAS A 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MENSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 51270892), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em suas razões recursais, o autor alega que, equivocadamente, recebeu crédito em sua conta corrente e, pensando que se tratava de parcela de seu benefício do INSS, utilizou o referido valor. Posteriormente, o banco reteve a quantia integral de seu benefício (R$720,67), com a finalidade de reaver o valor creditado irregularmente em sua conta. Aduz que não agiu com má-fé e pugna pela reforma da sentença para limitar o desconto em 30% ao mês, assim como para condenar o banco a restituir o dobro do valor correspondente a 70% do débito realizado em sua conta corrente, e a pagar indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a instituição financeira suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal. Pugna pela manutenção da sentença.
4. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada. Em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que não agiu de má-fé ao receber crédito em sua conta corrente, pugnando pela devolução parcelada do valor. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
5. Afasto a preliminar de inovação recursal, uma vez que não apontada pelo réu recorrido eventual tese nova defendida pelo recorrente.
6. No caso, é incontroverso o fato de que o autor recebeu quantia que não lhe pertencia em sua conta corrente, assim como é inconteste que o autor não concorreu para o fato.
7. A instituição bancária não comprovou a origem do crédito, deixando de apresentar prova do contrato de empréstimo ou de demonstrar o motivo do crédito na conta corrente do autor, de forma que não se de desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). Ou seja, ante a ausência de provas de que o consumidor, de fato, contraiu empréstimo financeiro, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, no sentido de que o crédito disponibilizado na conta bancária do autor ocorreu por erro do Banco e, em face do valor semelhante ao benefício previdenciário, o numerário foi gasto.
8. Nesse contexto, o argumento do autor encontra amparo legal, porquanto não pode ser compelido a devolver de uma só vez o crédito que recebeu por equívoco do Banco, sob pena de comprometer a sua subsistência e de sua família. No mesmo sentido: Acórdão 1388196, 07407287220208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021.
9. A retenção total dos rendimentos mensais do autor constitui medida abusiva e ilegal, ferindo a sua dignidade. Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, configura-se que a devolução do valor ao Banco deve ocorrer, mas, no entanto, as parcelas mensais devem ficar limitadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do autor. Nesse sentido: Acórdão 1283088, 07504632120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020.
10. Por conseguinte, excetuado o correspondente a 30%, o valor remanescente debitado na conta bancária do autor (70% de R$720,63), deve ser restituído na forma simples, ante a ausência de má-fé ou engano injustificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. De igual forma, inexistindo dolo, a conduta do autor não apresenta contornos de ilícito penal.
11. Ademais, a instituição financeira está autorizada a debitar mensalmente parcelas limitadas a 30% do valor líquido dos rendimentos do autor, até a quitação da dívida, que deve ser corrigida monetariamente, independentemente da aplicação de juros, visto que não configurada a mora.
12. Por outro lado, o autor contribuiu para os desdobramentos negativos do fato, uma vez que não exerceu o dever de cautela e não conferiu a origem do crédito, circunstância que afasta a legitimidade do dano moral reclamado.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$504,44 (quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mais os acréscimos legais. Outrossim, o Banco está autorizado a promover débitos de parcelas mensais na conta bancária do autor, até a efetiva quitação da dívida atualizada, em valores limitados a 30% dos rendimentos líquidos do autor.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.